Tribunal: TJDFT
Processo: 0742425-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo aplicável diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.
2. A alegação de dificuldades operacionais e ausência de convênio com o Tribunal não afasta o dever da instituição financeira de dar efetividade à determinação judicial, especialmente quando se trata de providência administrativa viável.
3. Não demonstrado o cumprimento integral da obrigação imposta, mantém-se a incidência das astreintes, porquanto a recalcitrância da agravante compromete a autoridade das decisões judiciais e a efetividade da execução.
4. Embora legítima a imposição da multa, o valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando caracterizada a excessividade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.